Tribunal: TJSP
Processo: 1500426-41.2021.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Apelação Criminal. Estelionato. Sentença condenatória. Autoria e materialidade comprovadas. Relato da vítima corroborado pela prova material. Dolo evidenciado. Conduta típica. Condenação mantida. Pena fixada com critério. Ausência de "bis in idem" na consideração de antecedentes criminais diversos, em fases distintas da dosimetria. Reincidência impõe o regime prisional semiaberto e impede a

Ementa:
Apelação Criminal. Estelionato. Sentença condenatória. Autoria e materialidade comprovadas. Relato da vítima corroborado pela prova material. Dolo evidenciado. Conduta típica. Condenação mantida. Pena fixada com critério. Ausência de "bis in idem" na consideração de antecedentes criminais diversos, em fases distintas da dosimetria. Reincidência impõe o regime prisional semiaberto e impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Recurso desprovido.